Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-31.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Embriaguez ao volante. Substituição da pena privativa de liberdade por multa.
O preceito secundário do crime de embriaguez ao volante prevê, cumulativamente, pena privativa de liberdade e multa. Vedada a substituição da prisão por multa (súmula 171 do e. STJ). Apelação não provida.